Tribunal: TJBA
Processo: 8000516-72.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000516-72.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: CLECIANE RIBEIRO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Olindina contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento parcial à Apelação Cível, apenas para afastar a condenação em custas processuais, mantendo a sentença que determinou adequação da jornada de trabalho de professora municipal conforme Lei Federal nº 11.738/2008 e pagamento de diferenças remuneratórias relativas à atividade complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à aplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008 ao Município; (ii) à fixação da proporcionalidade de 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse; e (iii) à condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada todas as teses recursais, notadamente quanto à aplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008 aos Municípios (confirmada pelo STF na ADI nº 4.167/DF e no RE 936.790/SC), à inexistência de violação ao princípio da legalidade ou à Súmula Vinculante nº 37 do STF, e à devida distinção entre custas processuais e honorários advocatícios.

4. Não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida no julgado, restando latente a intenção de promover a reapreciação da matéria através dos aclaratórios, o que é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
ACÓRDÃO MANTIDO
.

Tese de julgamento
:

1.
Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridades, contradições ou omissões.

2. Inexistindo vícios no acórdão embargado que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões recursais, devem ser rejeitados os aclaratórios de caráter meramente infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167/DF; STF, RE 936.790/SC (Tema 958); Súmula Vinculante nº 37/STF; Súmula 98/STJ; TJ-CE, ED nº 06273521720158060000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 6ª Câmara Cível, j. 17.02.2016; TJ-BA, ED nº 00623396520098050001, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, 3ª Câmara Cível, j. 29.01.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000516-72.2018.8.05.0183
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE OLINDINA e como embargada CLECIANE RIBEIRO DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.